Tribunal: TJBA
Processo: 0574444-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574444-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMARO FONTES DE LIMA

Advogado(s)
:
GENER MENESES CARVALHO

APELADO: FLAVIO ODONTOLOGIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JACKSON ALVES LESSA, LUCIANO ALVES SOARES, RODRIGO PINTO FREITAS, ANTONIO CARLOS DE SANTANA

ACORDÃO

Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo Apelante em face dos Apelados, em razão de complicações no procedimento de extração de dentes e colocação de implantes dentários. Sentença que julgou improcedente o pedido, condenando o autor

ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão da gratuidade de justiça.
A
responsabilidade civil do médico é subjetiva, (Art. 14, §§ 1º A 4º, do CDC), porquanto, de regra, sua obrigação é de meio e não de resultado.
Da exegese do dispositivo legal supramencionado, pode-se concluir que são pressupostos da responsabilidade subjetiva: a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, e que a ausência de quaisquer destes elementos, afasta o dever de indenizar.
No presente caso, a perícia judicial verificou q
ue o apelante compareceu perante a clínica apelada, diversas vezes, para realizar o procedimento. As prescrições médicas acostadas aos autos demonstram que o recorrente foi medicado pelo dentista apelado, em diversas ocasiões, o que prenuncia o devido acompanhamento do dentista recorrido às eventuais intercorrências havidas durante o tratamento. Não houve qualquer constatação de que os desconfortos relatados pelo apelante após a conclusão do tratamento possuem nexo causal com atuação do profissional que realizou o procedimento dentário
.
Nesta senda, a douta perita não evidenciou a existência de imperícia, imprudência ou negligência do profissional durante o tratamento o paciente. Isto posto, conclui-se que não houve falha no atendimento prestado pela parte apelada, tampouco que não foram utilizadas as técnicas e os cuidados que a situação exigia no momento, pelo que, não se deve imputar aos apelados a responsabilidade pelos alegados danos sofridos pelo recorrente. Isto posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Apelação Cível Improvida.